Tribunal: STJ
Processo: 5000842-62.2022.8.24.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977704 - SC
(2025/0239795-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BOAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ME LTDA
ADVOGADO
: THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: PAULA CASSETTARI FLORÊS - PR044754
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que,
em apelação nos autos de embargos à execução, manteve a sentença que rejeitou
os embargos, condenou a embargante ao pagamento de despesas e honorários de
10%, e arbitrou honorários ao curador especial em R$ 1.000,00.
3. A parte agravante alegou que impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente os óbices das Súmulas n. 7
do STJ e n. 284 do STF, e a inaplicabilidade do Tema 1.061 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54869269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 357a2eb4-d348-4951-b359-d7ba0a3deba1

6. O Tribunal de origem analisou a controvérsia com base em documentos e
circunstâncias fáticas concretas, concluindo pela suficiência da documentação
apresentada e pela ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da
assinatura no contrato.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. gravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados:
III, a e c; CPC,
RISTJ,
CF/1988, art. 105,
art. 373;
§ 6o.
art. 259,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7 e 182; STF, Súmula n. 284.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/03/2026
09/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54869269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:57:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 357a2eb4-d348-4951-b359-d7ba0a3deba1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2977704 - SC (2025
/0239795-6)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BOAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ME
LTDA
ADVOGADO
: THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: PAULA CASSETTARI FLORÊS - PR044754
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ÔNUS DA PROVA. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA.
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ.
2. O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III,
e
, da
art. 105,
a
c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que,
em apelação nos autos de embargos à execução, manteve a sentença que rejeitou os
embargos, condenou a embargante ao pagamento de despesas e honorários de 10%, e
arbitrou honorários ao curador especial em R$ 1.000,00.
3. A parte agravante alegou que impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente os óbices das Súmulas n. 7 do
STJ e n. 284 do STF, e a inaplicabilidade do Tema 1.061 do STJ.
Documento eletrônico VDA53013092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:17
Código de Controle do Documento: 1b715f24-28c5-4ffe-b067-428c2d389748

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou de
forma específica os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A impugnação apresentada no agravo em recurso especial foi considerada
suficiente, afastando a incidência da Súmula n. 182 do STJ.
6. O Tribunal de origem analisou a controvérsia com base em documentos e
circunstâncias fáticas concretas, concluindo pela suficiência da documentação
apresentada e pela ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da
assinatura no contrato.
7. A revisão do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. gravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. O reexame de provas é incabível em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, a e c; CPC,
RISTJ,
art. 105,
art. 373;
§ 6o.
art. 259,
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7 e 182; STF, Súmula n. 284.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA53013092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:17
Código de Controle do Documento: 1b715f24-28c5-4ffe-b067-428c2d389748

A parte agravante alega que impugnou, de forma específica, os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, notadamente os óbices das
Súmulas n. 7 do STJ e 284 do STF, e a inaplicabilidade do Tema n. 1.061 do STJ
(fls. 553-559).
Sustenta que o agravo interno devolve integralmente ao órgão colegiado a
matéria decidida monocraticamente, e que a decisão agravada incorreu em
teratologia ao afirmar inexistente a impugnação específica dos fundamentos (fls. 553-
559).
Afirma que não pretende reexame de cláusulas contratuais, mas sim a
definição do ônus da prova sobre a autenticidade de assinatura, com aplicação do
do Código de Processo Civil, e que não se justificaria a incidência da
art. 373
Súmula n. 7 do STJ (fls. 553-559).
Defende que não há deficiência de fundamentação a atrair a Súmula n. 284
do STF, pois indicou os dispositivos legais pertinentes e rebateu os fundamentos da
origem (fls. 553-559).
Requer o provimento do recurso para reformar a decisão monocrática,
destrancar o recurso especial e, ao final, julgar procedentes os pedidos dos embargos,
com a declaração de inexistência da contratação, repetição do indébito no valor de
R$ 13.002,57 e, sucessivamente, reconhecimento de excesso de execução para R$
3.061,56, além da fixação de honorários ao curador especial (fl. 559).
Contraminuta às fls. 565-567.
É o relatório.
VOTO
Razão assiste à parte agravante quanto à não incidência da Súmula n. 182
do STJ, uma vez que se mostra suficiente a impugnação apresentada no agravo em
Documento eletrônico VDA53013092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:17
Código de Controle do Documento: 1b715f24-28c5-4ffe-b067-428c2d389748

recurso especial. Assim, na forma do
§ 6o, do RISTJ, reconsidero a decisão
art. 259,
de fls. 549-550. Passo a nova análise das razões do agravo.
O recurso especial foi interposto, com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
apelação, nos autos de embargos à execução. O julgado foi assim ementado (fl. 139):

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO SAÚDE. REJEIÇÃO NA ORIGEM.
SUSTENTADA A AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA NO TÍTULO QUE
APARELHA A LIDE EXPROPRIATÓRIA. TESE INSUBSISTENTE. CONJUNTO
PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E O
INADIMPLEMENTO
POR
PARTE
DA
EXECUTADA/EMBARGANTE.
DOCUMENTAÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA COMPROVAR A CERTEZA,
LIQUIDEZ
E
EXIGIBILIDADE
DA
OBRIGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÕES ESPECÍFICAS NO PROCESSO.
PRETENSA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ASSISTENCIAIS. REJEIÇÃO.
VERBA FIXADA CONDIZENTE COM A ATUAÇÃO EM TODO O PROCESSO,
NOS TERMOS DA RES. CM N. 5/2019.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação do art. 373 do Código de
Processo Civil, alegando que incumbiria à exequente o ônus de provar a
autenticidade da assinatura no contrato executado, sendo indevida a cobrança sem
comprovação inequívoca.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido,
com o acolhimento dos embargos à execução, a declaração de inexistência da
contratação e a repetição do indébito, e, sucessivamente, o reconhecimento do
excesso de execução (fls. 145-151).
Contrarrazões às fls. 159-165.
Passo, pois, à análise das proposições deduzidas.
Documento eletrônico VDA53013092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:17
Código de Controle do Documento: 1b715f24-28c5-4ffe-b067-428c2d389748

A controvérsia diz respeito à ação de embargos à execução em que a parte
embargante pleiteou a desconstituição do título por ausência de assinatura autêntica e
excesso de execução, com repetição do indébito.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos, condenou a
embargante ao pagamento de despesas e honorários de 10% e arbitrou honorários ao
curador especial em R$ 1.000,00 (fls. 136-138).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença e majorou honorários
sucumbenciais em 2% (fls. 136-139).
No recurso especial, a parte recorrente alega que a exequente deveria
provar a autenticidade da assinatura no contrato executado e que documentos
unilaterais não demonstram crédito certo, líquido e exigível.
A Corte estadual afirmou que o contrato foi firmado em
com
28/10/2011,
inadimplemento em 2018, e que a impugnação genérica não afasta a higidez do
título; pontuou a inaplicabilidade do Tema n. 1.061 do STJ ao caso, regido pelo
Código Civil e pela regra de distribuição dinâmica do ônus da prova, e concluiu pela
suficiência da documentação e ausência de impugnação específica (fls. 136-138).
No recurso especial, a parte alega que a prova documental não seria
suficiente e que a assinatura seria inautêntica. O Tribunal de origem, analisando o
acervo probatório dos autos, concluiu que houve contratação, vigência por quase sete
anos, notificação e inadimplemento no período de março a maio de 2018, e que a
impugnação foi genérica (fls. 137-138):

Denota-se que o contrato de prestação de serviços de seguro saúde foi firmado
entre as partes em
[...] a simples impugnação de sua autenticidade, sem
28/10/2011
que nenhuma outra evidência de fraude seja indicada, não configura óbice à execução
da dívida

Documento eletrônico VDA53013092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:17
Código de Controle do Documento: 1b715f24-28c5-4ffe-b067-428c2d389748

Como visto, o Tribunal
analisou a controvérsia fundamentando-se
a quo
em documentos e circunstâncias fáticas concretas. Rever tal entendimento
demandaria o reexame de provas, o que é incabível em recurso especial ante o óbice
da Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53013092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/12/2025 16:20:17
Código de Controle do Documento: 1b715f24-28c5-4ffe-b067-428c2d389748

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.977.704 / SC
Número Registro: 2025/0239795-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50008426220228240103
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ME LTDA
ADVOGADO : THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: PAULA CASSETTARI FLORÊS - PR044754
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BOAZ INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS ME LTDA
ADVOGADO : THARLES PINZON DE SOUZA - SC041564
AGRAVADO
: BRADESCO SAUDE S/A.
ADVOGADA
: PAULA CASSETTARI FLORÊS - PR044754
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 3dfb4b90-6893-499a-b8b6-61d24f5e540e

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:58:10
Código de Controle do Documento: 3dfb4b90-6893-499a-b8b6-61d24f5e540e